Tribunal: CARF
Processo: 10380.900833/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900833/2016-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.363 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2023
Recorrente
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRODUTOS
SUJEITOS A ALÍQUOTA ZERO.
O art. 3o, inc. II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua, expressamente os casos de
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, tais
como os isentos e sujeitos à alíquota zero.
LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS. MONOFASIA. CRÉDITOS.
Uma vez adquiridos sob o regime de tributação designado como monofasia, os
lubrificantes e combustíveis geram direito ao creditamento do PIS na
aquisição, na forma de apuração prevista no art. 3o da Lei no 10.637/2002.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004, em seus arts 8o e
15 (agroindústria), somente pode ser utilizado para deduzir das contribuições
apuradas no regime de incidência não-cumulativa, não podendo ser objeto de
compensação ou de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa correspondente à aquisição de
combustíveis e lubrificantes de revendedores, sujeitos à incidência monofásica da contribuição,
devendo as compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento serem homologadas até o
limite do crédito apurado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza Di Giovanni e Marcos Antônio Borges (presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900833/2016-74
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.363 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900833/2016-74

Relatório
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ 09,
com os acréscimos cabíveis:
Trata-se
de
Pedido
de
Ressarcimento
eletrônico
–
PER
no
41583.52449.310112.1.5.10- 5409, de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep, não cumulativa, vinculado às receitas não tributadas no mercado
interno, no valor de R$ 78.488,92, referente ao 3o trimestre de 2011.
Analisadas informações prestadas pela interessada ao Fisco através do Dacon do
período, o pedido foi parcialmente deferido, não sendo o crédito reconhecido
suficiente para a homologação integral da(s) compensação(ões) a ele
vinculada(s).
Nos termos da Informação Fiscal, de acordo com o inciso II, § 2° do art. 3°, da
Lei no 10.637, de 2002, o direito ao crédito está condicionado à incidência da
contribuição na aquisição do insumo ou na venda, no caso das devoluções.
Assim, foram glosados: os créditos referentes a despesas com aquisição de
insumos e devolução de vendas sujeitas à alíquota 0% da contribuição,
conforme evidenciado na Planilha 1, em anexo; os créditos referentes a despesas
com combustíveis e lubrificantes adquiridos de revendedores (postos de
gasolina), haja vista tais produtos estarem sujeitos à incidência monofásica (no
produtor), não havendo a incidência de contribuição na sua revenda.
A contestação da interessada é no sentido de que o não reconhecimento do
crédito no valor integral pleiteado se deu em razão de não terem sido
considerados, na apuração do Fisco, os créditos presumidos do período oriundos
de atividades agroindustriais (Art. 8° § 3° inciso III da Lei 10.925/2004), os
quais, segundo alega, constariam do Dacon do período.

Prosseguindo ao relato, a instância administrativo-julgadora a quo negou
provimento à impugnação em acórdão assim fundamentado:
1. A manifestante não contestaria as glosas realizadas, mas sim defenderia
que a alegada insuficiência do crédito declarado teria se dado em razão de
não ter sido considerado valores do crédito presumido no cálculo da
quantia ressarcível, referente ao período oriundo de atividades
agroindustriais;
2. Os créditos informados pela contribuinte no PER seriam os decorrentes
das aquisições no mercado interno, vinculados às receitas não tributadas
no mercado interno, cujo direito ao ressarcimento encontraria fundamento
no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004;
3. No DACON constariam créditos decorrentes de aquisições de insumos
utilizados na atividade agroindustrial (de que trata o art. 8° § 3° inciso III
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.363 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900833/2016-74

da Lei 10.925/2004) – na linha “29.TOTAL DE CRÉDITOS
PRESUMIDOS
-
ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS,
APÓS
AJUSTES” da fichas 06A e 16A, todavia, estes não estariam incluídos no
PER em análise, por conseguinte, não teriam sido submetidos ao exame
pela DRF no escopo do presente processo, pelo que não integrariam a lide;
4. O crédito presumido de agroindústria de que trata o art. 8°, § 3°, inciso III
da Lei no 10.925, de 2004, a teor do que se extrai do caput do próprio art.
8o, somente pode ser utilizado pelo contribuinte através de desconto das
contribuições devidas, sendo no mesmo sentido os atos normativos
aplicáveis à matéria.
Na sequência, foi apresentado Recurso Voluntário ao CARF contra a citada
decisão, nos termos seguintes:
1. Assevera que os produtos que deram origem aos créditos não se
relacionariam com produtos cujas vendas estão sujeitas a alíquota 0% da
contribuição em comento;
2. Com relação aos créditos presumidos, estes teriam o condão de autêntica
legitimidade em face de suas origens serem da compra de matérias primas
in natura, também utilizados no processo produtivo da atividade fim da
empresa, possuindo o mesmo tratamento dos advindos das aquisições de
matérias primas industrializadas;
3. O tratamento diferenciado aos créditos presumidos feriria a isonomia
tributária, visto que estes não poderiam se limitar somente a abater saldo
devedores de imposto no ato de suas apurações mensais, mas sim também
nas compensações com impostos da mesma natureza de competências
diferentes;
4. Os DACON que deram origem aos créditos em foco, apresentariam saldos
credores com valores mais do que suficiente para aportar as compensações
propostas, ficando ainda com saldo credor, como bem poderá ser
averiguado pela turma julgadora.
São esses os fatos que se tem a relatar, em resumo.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.363 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900833/2016-74

De acordo com o já colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ 09, que entendeu pelo deferimento parcial do crédito pleiteado no PER no
41583.52449.310112.1.5.10-5409, em consequência do que foi homologada parcialmente a
compensação levada a efeito pelo Recorrente na DCOMP no 07447.81358.311011.1.3.10-8220,
que estava vinculada ao referido PER.
Não foram apresentadas questões preliminares, motivo pelo qual me dirijo
prontamente ao mérito.
Analisando a Informação Fiscal que fornece suporte ao Despacho Decisório,
verifica-se que as glosas dos créditos pleiteados se devem as seguintes questões:
1. Aquisição de insumos e devolução de vendas sujeitas à alíquota 0%, pois de
acordo com a Fiscalização, o direito ao crédito estria condicionado à
incidência de PIS na aquisição do insumo ou da venda;
2. Aquisição de combustíveis e lubrificantes de revendedores (postos de
gasolina), que estariam sujeitos à incidência monofásica da contribuição, não
incidindo o PIS na revenda do produto.

No tocante aos créditos relativos a aquisições tributados à alíquota zero, a Lei no
10.637/2002, que dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição para os
Programas de Integração Social (PIS), na redação vigente ao tempo da transmissão do PER,
especificava, em seu § 3o do art. 3o:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:§ 2o Não dará direito a crédito o
valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (incluído pela Lei no 10.865/2004);
Portanto, correta a glosa procedida pelo Fisco no tocante aos produtos adquiridos
sob alíquota zero, como também a devolução destes mesmos produtos, porquanto, no entender
do próprio legislador, somente está previsto o ressarcimento de créditos da contribuição já pagos
em etapa anterior.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.363 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900833/2016-74

No que se refere aos créditos referentes à aquisição de combustíveis e
lubrificantes, primeiramente se diga que a autoridade fiscal não descaracterizou os produtos
como insumos. O fundamento da glosa seria a impossibilidade de se aproveitar créditos com a
incidência monofásica. Vejamos a Informação Fiscal neste ponto:

Diante da fundamentação dada para a glosa em apreço, conclui-se que os
combustíveis e lubrificantes mencionados foram utilizados no processo produtivo ou consumidos
em veículos que fazem transporte de insumos etc, amoldando-se ao conceito de insumo, porém
não gerariam crédito, no entender da Fiscalização e da decisão recorrida, por não serem
tributados na saída dos postos de combustível.
Portanto, é ponto fora do âmbito do debate aqui travado a condição de insumo dos
lubrificantes e combustíveis em referência, motivo pelo qual não cabe nos debruçarmos sobre o
tema em comento.
O aspecto em foco, então, prende-se à possibilidade de utilização do crédito com
lubrificantes ou combustíveis, uma vez que estes são produtos sujeitos à tributação monofásica,
ou seja, tributados na origem na cadeia, ainda na saída do produtor dos mesmos, o que constitui
uma situação jurídica diversa daquela referente aos produtos não tributados.
Nesse sentido, ou seja, de que a monofasia a que se submete o produto e a não
sujeição à tributação seriam situações diversas, destaco trecho da Solução de Consulta SCI
COSIT no 496/2017 (item 55):
55. Conforme se analisou nos parágrafos 43 a 51 desta SC, os produtos cujas
receitas se submetem à incidência concentrada das contribuições não
podem ser considerados como “não sujeitos ao pagamento das
contribuições”, circunstância que vedaria os créditos com base no art. 3o , § 2o
, II da Lei no 10.833, de 2003, e seu correlato da Lei no 10.637, de 2002. Dessa
sorte, assiste razão à consulente ao dizer que os produtos tratados nos anexos da
Lei no 10.485, de 2002, “não se enquadram no conceito de produtos não sujeitos
à contribuição”.
(Grifei)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.363 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900833/2016-74

Assim, temos que, embora a posição da decisão recorrida e da autoridade fiscal
entenderem pela impossibilidade de aproveitamento dos ditos créditos porque sujeitos ao regime
da monofasia, o próprio órgão tributante emitiu a Solução de Consulta, SCI COSIT no 496/2017,
antes citado, a dirimir o tema:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEPRECIAÇÃO.
INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. SERVIÇO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
DE
CARGAS.
Observados os requisitos legais pertinentes, a vedação de desconto de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep em relação a bens “não sujeitos ao
pagamento” da contribuição estabelecida pelo inciso II do § 2odo art. 3o da Lei
no 10.637,
de
2002,
não
se
aplica
aos
bens
que,
cumulativamente:
c) sejam adquiridos pela pessoa jurídica para utilização como insumo; e
d) tenham sido objeto de cobrança concentrada ou monofásica da contribuição em
etapa anterior da cadeia econômica, dado que tais bens estiveram “sujeitos ao
pagamento” da contribuição esperada em toda a cadeia econômica deles de forma
concentrada ou monofásica na etapa anterior escolhida pelo legislador para
oneração.
Do quanto exposto, em face ao próprio entendimento da RFB veiculada em norma
de caráter interpretativo da legislação, ato de aplicação retroativa à época de transmissão do
PER1, existe, sim, a possibilidade dos lubrificantes e combustíveis, tributados sob o regime
monofásico, gerarem crédito em favor do Recorrente, motivo pelo qual voto pela reversão da
glosa correspondente.
O terceiro item a ser tratado neste voto concerne à alegação do Recorrente de que
seu direito, nos valores indicados no PER, decorreria de crédito presumido.
No quesito, todavia, filio-me ao entendimento da decisão recorrida, porquanto o
PER transmitido não tratou diretamente de crédito presumido, mencionando apenas o “valor do
Crédito” a maior do que o valor ressarcível:

1 Código Tributário Nacional-CTN
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.363 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900833/2016-74

.
No PER, o próprio Recorrente não inclui o crédito presumido entre os créditos
ressarcíveis; é o que se constata.
No caso em questão, o crédito presumido pleiteado pelo Recorrente é aquele
previsto no art. 8o , § 3o, inc. III da Lei no 10.925/2004, conforme informado nas DACON do
Recorrente:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010)(Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei
no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012)
O dispositivo acima em reprodução deixa ver que os créditos presumidos da
agroindústria devem ser aproveitados para dedução da contribuição devida em cada período de
apuração, não sendo suscetíveis a pedidos de ressarcimento. Na esteira desse entendimento, trago
à colação ementa de acórdão da CSRF/3a Turma:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.363 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900833/2016-74

Numero do processo: 10183.720113/2008-43
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 18/11/2021
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE. O crédito presumido da
agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 não se confunde com o
crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o
seu aproveitamento à compensação
mediante abatimento das próprias
contribuições para o PIS e a COFINS.
Numero da decisão: 9303-012.452
Nome do relator: Rodrigo Mineiro Fernandes
Sendo assim, por vedação de lei, deve ser indeferido o pedido de ressarcimento de
créditos presumidos da agroindústria, elaborado apenas em nível de Manifestação de
Inconformidade e de Recurso Voluntário, embora, ao que parece, com valores indicado no PER
transmitido, sem discriminação.
Face ao exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter a glosa correspondente à aquisição de combustíveis e lubrificantes de revendedores,
sujeitos à incidência monofásica da contribuição, devendo as compensações vinculadas ao
pedido de ressarcimento serem homologadas até o limite do crédito apurado, quando da
liquidação do presente acórdão pela unidade de origem da RFB.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 164
DF CARF MF
Original